Tribunal: TJMT
Processo: 1012247-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012247-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIELLE NEVES MENDES AMARAL - CPF: 853.887.931-68 (ADVOGADO), RENATO LOCH - CPF: 880.578.791-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA – EFETIVAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR INDICADO NA INICIAL, DENTRO DO PRAZO LEGAL – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
PARA O COMPLEMENTO DO DEPÓSITO COM A INCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, CUSTAS E HONORÁRIOS PARA RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL – EXIGÊNCIA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – ACRÉSCIMO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor integral da dívida compreende as parcelas vencidas e vincendas, de acordo com o valor indicado pelo credor na inicial, acrescido de juros de mora e correção monetária desde a data do cálculo anexado até a data da efetivação do depósito.

Inexistindo previsão legal, descabe o acréscimo das custas processuais e de honorários advocatícios ao montante a ser depositado pelo devedor para fins de purga da mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

RENATO LOCH visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1012178-72.2019.8.11.0015, manejada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., concedeu o prazo de 05 (cinco) dias
“para que o requerido complemente o valor depositado, observando os encargos incidentes sobre o montante devido, além de custas processuais e honorários advocatícios, a fim de que seja considerada purgada a mora, sob pena de a medida liminar se tornar definitiva.”
(Id. 93873498).

Em suas razões recursais, a parte agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja revogada, determinando a devolução do veículo apreendido.

Afirma que o Magistrado
a quo
de forma equivocada concedeu apenas 5 (dias) dias para houvesse a complementação do valor depositado, sob pena de a medida liminar se tornar definitiva, o que demonstra o perigo da demora, já que teve ciência da decisão no dia 08/07/2021 e só tem até o dia 15/07/2021 para a realização do depósito, sob pena de ficar sem seu veículo, repita-se, indevidamente, uma vez que foi purgada a mora com o depósito do valor pleiteado pelo credor na inicial, conforme estabelece o artigo 3o, § 2o do Decreto-Lei 911/69.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal, com a reforma definitiva da decisão combatida e, consequentemente, o cancelamento de qualquer lançamento de impedimento de circulação e transferência do bem objeto da ação, junto ao sistema RENAJUD, assim como, requer a imediata restituição do veículo.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido, no Id. 94614958,
“para reconhecer a purgação da mora e diante do pagamento do valor dado à causa, revogar a decisão agravada e determinar a devolução do veículo apreendido, livre de ônus de propriedade, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada sua incidência em trinta (30) dias.”

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
, no Id. 95946470.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 96863982, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão em razão do inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária firmado com o agravante, do veículo Marca TOYOTA, modelo HILUX CD N.SERIE, chassi n.o 8AJFY29G8E8559530, ano de fabricação 2014 e modelo 2014, cor BRANCA, placa NPI 1754, renavam 01002709595, com o valor atribuído à causa de R$18.113,74.

A liminar de busca e apreensão foi deferida em 01.10.2019 (Id. 24432782 - da origem).

Em 18.06.2021, o patrono do autor formulou pedido de habilitação nos autos e apresentou o comprovante de depósito judicial no valor de R$18.113,74. (Id. 58457781 e 58459345 - da origem).

A instituição financeira, ora agravada, questionou o depósito que a seu ver foi parcial, alegando que o valor atualizado do débito até 29/04/2021 era de R$24.578,45 (vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

O Magistrado
a quo
reconheceu que houve o depósito do valor exigido na inicial - de R$18.113,74 (dezoito mil cento e treze reais e setenta e quatro centavos), mas pelo fato de não ter sido computado os juros e a correção monetária incidentes a partir de então; bem como o das custas processuais e honorários advocatícios, concedeu ao autor o prazo de 05 dias para a complementação do valores.

Inconformado, o agravante insurge-se contra esta decisão, requerendo o reconhecimento da purga da mora diante do depósito já realizado nos autos.

Pois bem.

A previsão disposta no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, com redação alterada pela Lei 10.931/2004, é de que há possibilidade de o devedor ver restituído o bem apreendido mediante o pagamento da “
integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça procedeu ao julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.418.593/MS, decidindo no sentido de que a expressão "dívida pendente" diz respeito aos valores apresentados e comprovados pelo credor na exordial.

No caso dos autos, como bem reconheceu o d. Julgador
a quo,
para permanecer na posse do bem objeto do contrato, a parte ré/agravante efetuou a título de pagamento da totalidade da obrigação, o depósito do valor apresentado e comprovado na inaugural pela parte credora, montante que também foi indicado no "mandado de busca e apreensão, citação", mas não acresceu no depósito judicial os valores relativos à correção monetária e aos juros moratórios devidos entre a data da petição inicial e a realização do depósito.

Por outro lado, inexistindo previsão legal, descabe o acréscimo de despesas administrativas, custas processuais e de honorários advocatícios ao montante a ser depositado pelo devedor para fins de purga da mora, motivo pelo qual reformo a decisão no ponto.

Soma-se a isso, o posicionamento firmado neste Tribunal de Justiça, no sentido de que não há necessidade de o depósito correspondente à "integralidade da dívida pendente" (art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969) abranger as custas processuais e os honorários advocatícios, por serem verbas devidas somente ao final do processo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3o, § 2o DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DEBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão. O
art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.
Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.” (TJ-MT - AC: 10015525620198110059 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2020).

Assim, considerando as peculiaridades do caso - em que não há insurgência do recorrente quanto à ordem de restituição do bem, que inclusive foi deferida na decisão liminar -, bem como diante da realização do depósito judicial apenas do valor nominal indicado na petição inicial (não acrescentando os valores relativos à correção monetária e aos juros moratórios), fixo, desde já, o prazo de 05 (cinco) dias para que o agravante realize o depósito judicial da diferença devida em razão da correção monetária (pelo INPC) e dos juros de mora não computados quando da realização do depósito judicial (devidos entre a data da petição inicial e a realização do depósito), apresentando o respectivo comprovante ao Juízo de primeiro grau.

Logo, não há como se reconhecer a purga da mora e, por consequência, conceder o levantamento do gravame, que nada mais é do que a garantia da dívida ainda em aberto.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a exigência do depósito das custas processuais e dos honorários advocatícios para fins de purgação da mora.

Outrossim, fixo, desde já, o prazo de 05 (cinco dias) para que o agravante realize o depósito judicial da diferença devida em razão da correção monetária (pelo INPC) e dos juros de mora não computados quando da realização do depósito (devidos entre a data da petição inicial e a do efetivo pagamento), juntando o respectivo comprovante no Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021